Tribunal: STF
Processo: RE 606010
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-12-10
Data de publicação: 2015-12-10

Ementa:
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA - MORA - MULTA - BASE: VALOR DOS TRIBUTOS - ARTIGOS 145, § 1º, E 150, INCISO IV, DA CARTA DA REPÚBLICA - REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia acerca da constitucionalidade de dispositivo legal a autorizar a exigência de multa por ausência ou atraso na entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, apurada mediante percentual a incidir, mês a mês, sobre os valores dos tributos a serem informados.